Tribunal: TJMT
Processo: 1008239-03.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008239-03.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), IZARU BELARMINO LEITE - CPF: 574.028.769-34 (EMBARGANTE), VICENTE GEROTTO MEDEIROS - CPF: 331.498.799-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Diante da inexistência, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
Izaru Belarmino Leite
e
Vicente Gerotto de Medeiros
em face da decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento por eles interposto contra o
Ministério Público
, nos autos da ação de improbidade administrativa.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu no vício de omissão, argumentando que não foram analisadas teses importantes da defesa, quais sejam, o alegado excesso de garantia e a alegada constrição que teria recaído sobre rendimento salariais e verba previdenciária.

Em outro ponto, alegam os embargantes que não restaram devidamente demonstradas as razões pelas quais se considerou que há fortes indícios da prática do ato ímprobo e que, por isto, a decisão também seria omissão quanto aos fundamentos.

Por esses motivos, requer a admissibilidade dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, visando sanar o vício retro apontado, para o fim de modificar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões (Id n. 21898455) o Ministério Público, alegando que não há na decisão embargada qualquer vício que justifique a oposição dos embargos, pede sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência dos embargantes diz respeito à irresignação sobre a conclusão da decisão, que negou provimento ao agravo por eles interpostos. Logo, a situação, de fato, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.

Verifica-se que os embargantes alegam omissão quanto à possível ausência de fundamentação na decisão embargada e quanto a pontos que não foram apreciados pelo Juízo Singular. Esta conduta, como é sabido, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Importante asseverar que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, foi apenas sob esse ângulo a análise do recurso instrumental, para não decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que levaria ao julgador incorrer na supressão de Instância.

Constata-se da decisão agravada que o Juiz, após uma análise bem pormenorizada da conduta dos réus, aqui embargantes, concluiu que:

“[...]
Nesse contexto, observam-se indícios da prática de ato de improbidade administrativa por todos os reclamados
. Em relação a: a)
Izaru Belarmino Leite
porque era ele fiscal de contrato, cargo que exigia atuação positiva minuciosa para o exato cumprimento dos termos e ajustes municipais; b)
Vicente Gerotto de Medeiros
porque era ele Prefeito Municipal por ocasião do procedimento licitatório e, assim, natural ordenador de despesas; c) Agnaldo Adriano Giglioti porque era ele responsável pelo departamento de compras, vale dizer, respondia pelo balizamento de preços e pelo atestado de recebimento de peças e serviços; d) Edilson Fagundes Jacome - ME, por meio de seu sócio proprietário, Edilson Fagundes Jacome, porque beneficiada direta das supostas irregularidades que causaram prejuízo ao erário. Todos estes, haja vista o cargo e a atuação profissional que desenvolviam, tinham conhecimento, em tese, das discrepâncias acima relatadas.

Daí, em princípio, a violação à legalidade, à moralidade, à eficiência, à probidade administrativa e à vinculação ao instrumento convocatório, previstas no art. 37, “caput”, da CRFB/88 e art. 3o, “caput”, da Lei 8.666/93
.

Então, com estes indícios
, o “periculum in mora” resta caracterizado, por ser ele presumido, dada a importância do bem difuso em questão, prescindível prova concreta de que esteja o agente ímprobo dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo
, na salvaguarda do § 4o, do art. 37 da CRFB/88 c.c. o art. 7o da Lei 8.429/92.
(destaquei)

Tendo, pois, o juiz enumerado e detalhado as razões pelas quais se considerou que há fortes indícios da prática do ato ímprobo, em sede de agravo, caberia, realmente, apenas aferir se estava certa ou não a decisão do magistrado, e não “refundamentar” seus argumentos.

Quanto à alegação de excesso de constrição ou sobre esta ter recaído sobre vencimentos e proventos da previdência, não foi objeto de insurgência perante o Juízo da causa. Logo, a análise incorreria em supressão de instância.

Cabe ressaltar, também, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não se coaduna com o fim dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Sendo, portanto, o que evidencia a decisão, não há que se falar em omissão a ensejar qualquer manifestação, sobretudo com caráter infringente.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020